Tribunal: TJMT
Processo: 1010440-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010440-60.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
AGRAVADO: ROSELAINE FATIMA DO CARMO.
Processo na Origem no 1029463-97.2019.811.0041.
Comarca de Cuiabá.
LIMINAR
Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
AÇÃO: Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização (Proc. n° 1029463-97.2019.811.0041) proposta por ROSELAINE FATIMA DO CARMO contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
DECISÃO AGRAVADA: decisão que deferiu a produção de prova pericial e determinou que a agravante arque com os custos desta. (ID 42669466 - Pág. 2).
AGRAVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. alega que a decisão agravada precisa ser revogada porque lhe causa prejuízos. Aduz que a inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus de custear os custos da prova pericial requerida apenas pela parte autora. Argumenta que quando a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, os custos decorrentes dos honorários periciais devem ser suportados pelo Estado de Mato Grosso. Pugnam pela suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e afastar o ônus imposto à agravante.
É o necessário relato.
Decido.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
É certo que o STJ e também esta Corte já decidiram no sentido de que, em que pese ter sido concedido o pleito de inversão do ônus da prova, os custos relativos à realização da prova pericial requisitada exclusivamente pela parte autora não devem ser atribuídos à parte requerida.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE.
1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a possibilidade de inversão do ônus da prova, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor.
3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico e sem demonstrar a similitude, em desatenção, portanto, ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)
Também nesta Corte:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL - PERÍCIA REQUERIDA COM EXCLUSIVIDADE PELO AUTOR – LITIGANTE AMPARADO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS – DESPESA A SER CUSTEADA PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC (art. 33 do CPC/73), ao autor incumbe o pagamento de honorários periciais quando a produção da prova pericial seja por ele requerida com exclusividade. Acaso o autor seja beneficiário da justiça gratuita, deve ser imputado ao Estado o ônus do pagamento das custas e despesas processuais”. (N.U 1000495-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISÃO MANTIDA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.
Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários do expert, a teor do art. 95 do CPC. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante”. (N.U 1013125-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)
De modo que a agravante demonstrou a probabilidade do direito, qual seja o de não ser obrigada a pagar os honorários do perito, conforme determinado na decisão agravada, porquanto o requerimento da prova pericial foi feito exclusivamente pela parte autora.
Do mesmo modo, a decisão determinou que o perito apresente sua proposta de honorários no prazo de 15 dias e determinou também que a agravante arque com tais custos, o que demonstra a necessidade de se suspender os efeitos da decisão, sob pena de se impor à parte ônus pelo qual não é responsável.
Assim, verifica-se a presença os requisitos para a suspensão dos efeitos do ato decisório agravado, no que diz respeito à determinação para que a agravante arque com os honorários periciais.
Posto isso, concede-se a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento do presente recurso.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator